Tribunal: TJBA
Processo: 8002552-29.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002552-29.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GILSON EVANGELISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO PELO RELATOR EM ANÁLISE PRELIMINAR. EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo interno contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração. A decisão embargada manteve o indeferimento preliminar do pedido de gratuidade de justiça formulado em sede de apelação e, por consequência, determinou a intimação do recorrente para recolher as custas do apelo, sob pena de deserção. O indeferimento do benefício ocorreu após a parte, instada a comprovar sua hipossuficiência financeira, não apresentar documentos suficientes para tal fim.

II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia em definir se o relator pode, em análise preliminar ao julgamento de mérito da apelação, indeferir o pedido de gratuidade de justiça — ainda que a concessão do benefício seja um dos objetos do próprio recurso — e condicionar o processamento do apelo ao recolhimento do preparo.

III. Razões de decidir
3. O artigo 101, § 1º, do Código de Processo Civil, autoriza expressamente que o relator decida sobre o pedido de gratuidade de justiça de forma preliminar ao julgamento do recurso de apelação. 4. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira é relativa, podendo o magistrado indeferir o benefício caso existam nos autos elementos que infirmem tal presunção ou se a parte, intimada para comprovar sua condição, não o fizer de modo satisfatório. 5. Uma vez indeferido o pedido de gratuidade em decisão preliminar do relator, a determinação para o recolhimento das custas processuais no prazo legal, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, é medida que se impõe, em estrita observância ao disposto no artigo 101, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O relator, com base no art. 101, § 1º, do CPC, possui a prerrogativa de analisar e decidir, em caráter preliminar, o pedido de gratuidade de justiça, mesmo que a matéria seja objeto do mérito da apelação. 2. Confirmado o indeferimento do benefício, é legítima a determinação para o recolhimento do preparo recursal como pressuposto de admissibilidade do recurso, não configurando ofensa ao acesso à justiça."

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 99, § 7º, e 101, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.066.422/SP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
nº
8002552-29.2019.8.05.0191
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
GILSON EVANGELISTA DOS SANTOS
e parte(s) recorrida(s)
BANCO DO BRASIL SA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA